Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708362-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E ACAO HUMANITARIA (IDEAH) DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLASTICA (SBCP) AGRAVADO: MTC MEDICAL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Instituto para o Desenvolvimento do Ensino e Ação Humanitária (IDEAH) da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n° 0748532-52.2024.8.07.0001, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, nos seguintes termos (Id. 225457392): “Cuida-se de ação proposta por MTC MEDICAL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA – ME em desfavor de FUNDACAO INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E ACAO HUMANITARIA (IDEAH) DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLASTICA (SBCP). Em suma, alega que a ré publicou matéria disseminando informações equivocadas sobre o PMMA. Diz que a ré associou indevidamente o PMMA fabricado pela Requerente a complicações graves em pacientes. Assim, requer: o reconhecimento do dano moral, condenando a parte Requerida ao pagamento de indenização equivalente a R$200.000,00 (duzentos mil reais), considerando a extensão dos prejuízos e o impacto negativo causado à sua reputação; a condenação da Requerida à obrigação de retratação pública ampla. Citada, a ré apresentou contestação ao ID 223169457. Preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade passiva. Sustenta que não tem qualquer envolvimento com a publicação da referida matéria. No mérito sustenta que a matéria possui caráter informativo, com ênfase nos riscos e complicações associados ao uso inadequado do PMMA. Alega que os posicionamentos apontados pela Autora se encontram equivocados, vez que a crítica ao uso do PMMA não é uma questão de ser favorável ou contrário à substância em si, mas sim de alertar para os riscos relacionados à sua aplicação em contextos não regulamentados e por profissionais não qualificados. Sustenta a inocorrência de dano moral indenizável. Assim requer a improcedência dos pedidos. Réplica ao ID 225332721. É o relatório. DECIDO. Em relação a alegada ilegitimidade, sabe-se que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (artigo 17 do Código de Processo Civil). Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. Se a ilegitimidade da parte não for manifesta e a sua confirmação depender da análise dos documentos acostados aos autos, resta patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. Portanto, outras discussões, que ultrapassem a verificação de correlação entre a partes do processo e a situação fática narrada na inicial, deverão ser analisadas no mérito da demanda. Diante dessas circunstâncias não se vislumbra, de plano (in status assertionis), a alegada ilegitimidade passiva de quaisquer dos requeridos, pois cuida-se de questão que se confunde com o mérito. Em suma, eventual responsabilidade da requerida em relação a publicação da matéria será analisada por ocasião da sentença. Por estas razões,REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. Da análise dos autos verifico que a controvérsia reside da aferição de eventual abusividade/ilegalidade da publicação do artigo "Complicação Grave do Uso do PMMA: Relato de Caso e a Situação Brasileira Atual", bem como eventual ocorrência de dano moral decorrente da publicação. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais,nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual,declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais.” Alega a Agravante que não é responsável pela publicação da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica. Afirma que não participou da elaboração, revisão ou publicação do artigo em questão. Destaca que o editor do artigo informa, expressamente, que a publicação seguiu as recomendações e orientações da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica (RBCP), sem fazer qualquer referência à Agravante. Narra que se dedica exclusivamente às atividades educacionais e humanitárias, voltadas ao desenvolvimento de programas de ensino e ações de assistência. Argumenta que, na petição inicial, o Agravado não imputa à Agravante qualquer responsabilidade pela prática do suposto ato lesivo, consistente na publicação do artigo científico intitulado “Complicação grave do uso irregular do PMMA: relato de caso e a situação brasileira atual”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pelo seu provimento, para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 69545520). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: “Art.1015- (...) I – tutelas provisórias; II- mérito do processo; III- rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV- incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V- rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX– admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X- concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução; XI- redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°; XII- (VETADO); XIII- outros casos expressamente referidos em lei.” Como se vê, o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC antigo, que previa agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o atual trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que será cabível. No caso em exame, verifica-se que a decisão agravada, por ter rejeitado a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ora Agravante em sede de contestação, não se encontra prevista no taxativo rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão de o presente recurso não ser conhecido. Sucede que apenas as decisões que versem sobre a exclusão de litisconsorte ou rejeição do pedido de limitação de litisconsorte são passíveis de impugnação pela estreita via do agravo de instrumento. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ORA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação do artigo 1 .022 do CPC. O Tribunal a quo apreciou a não inclusão da decisão agravada em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 1.015 do CPC. Ora, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao artigo 1 .022 do CPC, pois não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. 2. A respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento, a Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1 .015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. No caso em apreço, em que a decisão agravada na origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, ora recorrente, não há que se falar em urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual. 4. Ademais, destaque-se que o artigo 1.015, VII, do CPC traz como hipótese de cabimento de agravo de instrumento a exclusão de litisconsorte, o que é distinto da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, pois, como acima afirmado, a responsabilidade do réu pelos fatos imputados na petição inicial poderá ser revista após a devida instrução processual. Precedentes: AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019; AgInt no REsp 1788015/SP, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1918169 RS 2021/0014244-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a parte ora agravada ajuizara ação, questionando critérios de cobrança pelo fornecimento de água em seu imóvel. Após contestação, foi proferida decisão interlocutória, rejeitando "a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a matéria nela suscitada diz respeito ao mérito da causa e depende da produção de provas, aplicando-se, ainda, no caso em exame, a Teoria da Asserção". Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art . 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC". III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.701 .917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788 .015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019. IV. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1 .704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1 .036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Entretanto, no caso, a questão acerca da ilegitimidade passiva da parte ora agravante, dependente de produção de provas, não ostenta "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1 .704.520/MT. V. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1063181 RJ 2017/0045257-6, Relatora: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019) Cumpre ressaltar, por oportuno, que a não apreciação das questões suscitadas no presente Agravo de Instrumento não acarretará a inutilidade do julgamento dessas matérias em eventual recurso de apelação, a justificar a ampliação das hipóteses deste recurso previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, nos termos da jurisprudência do Superior de Justiça, a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora do rol do artigo 1.015 do CPC é medida excepcional, que somente se justifica quando demonstrada a necessidade de apreciação urgente da matéria decorrente da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação, o que não se verifica no caso dos autos. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora